Tribunal: TJES
Processo: 5009550-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009550-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO CRUZ DE ARAUJO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital – que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a limitação de descontos em folha de pagamento do agravado, professor da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, ao teto de 35% de sua remuneração líquida, estabelecendo também adequação das parcelas do contrato e multa por descumprimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o limite de 35% da margem consignável, adotado pelo juízo de origem, aplica-se ao caso concreto, considerando o regime jurídico aplicável aos servidores públicos estaduais; (ii) analisar se os descontos efetivados nos proventos do agravado ultrapassam os limites legais e normativos aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O art. 8º do Decreto nº 4.576-R/2020 estabelece que a margem consignável de servidores públicos estaduais é de até 40% da remuneração habitual, sendo permitida margem adicional de 10% para operações específicas, o que difere do limite de 35% fixado na decisão recorrida.
4.
O cálculo da margem consignável deve observar a soma dos descontos obrigatórios e consignações, que não podem ultrapassar 70% do vencimento bruto do servidor, conforme disposto no art. 6º do mesmo decreto.
5.
Os descontos realizados nos proventos do agravado, somando 55,83% de sua remuneração bruta, não ultrapassam os limites legais e normativos aplicáveis.
6.
A cédula de crédito bancário com desconto em conta corrente, por não integrar a margem consignável, é lícita, conforme decidido no Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ, desde que previamente autorizada pelo mutuário e enquanto perdurar tal autorização.
7.
Não há violação ao mínimo existencial, visto que o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022 exclui as parcelas de empréstimos consignados do cálculo deste valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.
Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A margem consignável de servidores públicos estaduais corresponde a até 40% da remuneração habitual, nos termos do art. 8º do Decreto nº 4.576-R/2020, podendo ser acrescida de 10% para operações específicas. Os descontos obrigatórios e consignações em folha de pagamento de servidores públicos estaduais não podem ultrapassar 70% da remuneração bruta, conforme o art. 6º do Decreto nº 4.576-R/2020.
10.
Empréstimos com desconto em conta corrente, previamente autorizados pelo mutuário, não integram a margem consignável, sendo regidos por normas específicas.
11.
Não se aplica, no cálculo do mínimo existencial, a limitação de descontos provenientes de empréstimos consignados, conforme o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO DO BRASIL S/A
em face de r. decisão (evento 44699631), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de limitação de descontos registrada sob o nº 5013316-12.2024.8.08.0048, movida por
MARCOS ANTÔNIO CRUZ DE ARAÚJO
em desfavor do banco ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que:

[...] 35% de R$ 5.219,30 (cinco mil, novecentos e dezenove reais e trinta centavos) equivale a R$ 1.826,75 (mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), limite máximo de desconto em folha de pagamento com fundamento na renda da parte demandante. Com base nisso, os empréstimos consignados contratados que ultrapassem o teto de 35% sobre a renda líquida devem ter sua exigibilidade suspensa sem os efeitos da mora.

Verifico que, neste caso, o referido empréstimo consignado não respeita o limite máximo de desconto em folha de pagamento, motivo pelo qual há que se falar em limitação deste empréstimo. Quanto aos demais empréstimos apresentados na inicial, conforme já exposto, não há nos autos informações suficientes para limitação de seus valores. [...] ”(evento 44699631).

Por isso, determinou que a instituição bancária “
proceda com a adequação do valor, de modo a reduzi-lo para uma nova parcela que não exceda o montante de R$ 1.826,75 (mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 10 dias, em respeito à margem consignável, bem como, caso existam, junte aos autos todos os contratos relativos aos demais empréstimos firmados com o autor, em qualquer caso, sob pena de multa mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
” (evento 44699631).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, considero que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol do requerente/agravado, na medida em que este é professor B na Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, portanto, sua margem consignável é de até 40% (quarenta por cento) da remuneração habitual.

O art. 8º do Decreto nº 4.576-R, de 10 de fevereiro de 2020, prevê que:

Art. 8º A margem consignável atribuída ao servidor público civil, vinculado à Lei Complementar nº 46, de 1994, corresponderá ao valor de até 40% (quarenta por cento) de sua remuneração habitual, respeitado, em todos os casos, o limite previsto no art. 6º deste Decreto. (Nova redação dada pelo Decreto 5213-R/2022)

Parágrafo único. Admitir-se-á a liberação de margem adicional equivalente a 10% (dez por cento), além da prevista no caput deste artigo, destinada exclusivamente para operações com cartão consignado de benefício previsto no inciso VIII do art. 5º deste Decreto. (Inserido pelo Decreto 5482-R/2023)

Além disso, o art. 6º do aludido ato normativo estabelece que a soma dos descontos obrigatórios e das consignações não devem ultrapassar 70% (setenta por cento) do vencimento e das vantagens permanentes atribuídos ao servidor público. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MARGEM CONSIGNÁVEL DE ATÉ 70%. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA PARA OS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. AGRAVADA PENSIONISTA DA MARINHA DO BRASIL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1) In casu, observo que os pedidos autorais estão fundamentados no fato dos empréstimos consignados terem atingido a soma de 60,21% (sessenta vírgula vinte e um por cento) do único rendimento da autora. 2) Inicialmente, o Banco Agravante alega acerca da impossibilidade de cumprimento da decisão proferida em primeiro grau, sob o argumento de que não é dada aos bancos contratados ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento dos contratantes. Nesse ponto, não vislumbro como prosperar tal argumento, pois o empréstimo foi celebrado entre a parte e a instituição financeira, a qual detém responsabilidade sobre a incidência dos descontos, sendo, assim, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de referência. 3) No tocante à margem consignável em vencimentos percebidos por militares, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES é pacífica no sentido de que “tratando de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento para militar, a Medida Provisória 2.215-10/2001 estabelece que o desconto em folha de pagamento pode corresponder até 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios e os descontos autorizados” (AP Nº 0020388-96.2013.8.08.0024 - Rel. Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ). 4) Nesse contexto, no caso da agravada não há que se falar em adequação à margem de 40% dos vencimentos líquidos, tendo como fundamento a Lei 10.820/2003, conforme descrito na decisão objurgada. Isto porque, trata-se de pensão militar da Marinha do Brasil, sendo sua margem consignável regida pelo § 3º, do art. 14, da Medida Provisória nº 2.215/01.
5) Na hipótese sob exame, a requerente afirma que os descontos efetuados correspondem a 60,21% (sessenta vírgula vinte e um por cento), portanto nos exatos termos da regulação aplicável aos militares. 6) Assim, restando não demonstrado neste momento processual, qualquer irregularidade nos descontos dos empréstimos firmados junto aos agravados, porque somados aos descontos obrigatórios não superam o limite de 70% dos proventos da agravada, não cabe limitar os descontos em 40%, sendo imperiosa a reforma da decisão.
7) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5008036-44.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora Substituta VÂNIA MASSAD CAMPOS; Sessão de Julgamento: 13/07/2024)

Em consulta ao portal da transparência do governo estadual, percebe-se que no mês de junho de 2024 o requerente/agravado auferiu remuneração bruta de R$ 6.891,04 (seis mil, oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos), enquanto os empréstimos consignados celebrados com o banco ora agravante importaram no desconto (evento 46965655) da quantia de R$ 2.219,79 (dois mil, duzentos e dezenove reais e setenta e nove centavos).

Logo, constata-se que em junho de 2024 os descontos de empréstimo consignado alcançaram o patamar de 32,21% (trinta e dois vírgula vinte e um por cento) da remuneração bruta do agravado, já as faturas parceladas do cartão de crédito totalizaram R$ 979,54 (novecentos e setenta nove e cinquenta e quatro centavos), o que representa 14,21% (quatorze vírgula vinte e um por cento) dos rendimentos brutos do recorrido.

Impende destacar que a cédula de crédito bancário nº 138119547 (evento 46965658), referente ao empréstimo com desconto em conta corrente e que estipulou parcelas mensais no montante de R$ 648,60 (seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) não integra a margem consignável.

Como é cediço, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo nº 1.085, definiu a tese de que: “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
”
1
.

Tenho que todas as obrigações contratuais (evento 42726846) assumidas pelo agravado atingiriam 55,83% (cinquenta e cinco vírgula oitenta e três por cento) de sua remuneração bruta, o que foi admitido na própria exordial (fl. 04 do evento 42726829).

Nesse contexto, não verifico que foram violados os limites do Decreto nº 4.576-R, de 10 de fevereiro de 2020, tampouco foi desrespeitada a Lei nº 14.181/21, visto que o art. 3º do Decreto nº 11.567/23 estabelece a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) como equivalente ao mínimo existencial, o que é assegurado mesmo com os descontos.

Ademais, o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022, excluiu as parcelas das dívidas de empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

1
REsp n. 1.877.113/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferid
o pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR

PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.